Tribunal: TJDFT
Processo: 0708351-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE MENSALIDADE SINDICAL. ARTIGO 114, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SENTENÇA CASSADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. A Emenda Constitucional 45/2004 ampliou a competência da Justiça Trabalhista e, assim, nos termos do Artigo 114, Inciso III, da Constituição Federal, passou a ser de competência da respectiva justiça especializada as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores.
2. Apelação conhecida e provida para reconhecer a incompetência da justiça comum e determinar a remessa dos autos à Justiça do Trabalho.